Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000401-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (AGRAVANTE), MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Reserva de honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para permitir a reserva proporcional de honorários nos autos principais. Necessidade de ação autônoma para discutir a proporcionalidade de honorários entre advogados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Miramed Comércio e Representações Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a reserva proporcional de honorários sucumbenciais nos autos principais de cumprimento de sentença. A decisão reformou o entendimento de 1º grau que havia indeferido o pedido de reserva.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) a possibilidade de proceder-se à reserva de honorários nos autos principais e (ii) a necessidade de uma ação autônoma para tratar da distribuição proporcional entre os advogados quanto ao valor da verba sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática que deferiu a reserva de honorários nos autos principais observou os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, com base no trabalho realizado e no resultado obtido.

4. Não há fundamento para exigir uma ação autônoma para a discussão da proporcionalidade dos honorários entre advogados, uma vez que essa questão pode ser apreciada no bojo dos autos principais, conforme entendimento consolidado em jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

**Tese de julgamento**: "É cabível a reserva proporcional de honorários sucumbenciais nos autos principais de cumprimento de sentença, sendo desnecessária ação autônoma para discutir a distribuição de honorários entre advogados."

_________

**Dispositivos relevantes citados**: CPC, arts. 85, § 14, e 523.

**Jurisprudência relevante citada**: STJ, REsp 1.636.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTD
contra decisão monocrática que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, interposto por
IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA
deu provimento ao recurso, retificando a decisão agravada proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0033218-98.2009.8.11.0041 (Código), proposto em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO, indeferiu o pedido de reserva de honorários
, para qual, deverá ser admitida a reserva de numerário relativo à verba honorária sucumbencial ao ora agravante, nos autos principais, observando-se os parâmetros e proporções a serem delimitados pelo Juízo, ante o trabalho e o resultado obtido, além do lugar da prestação do serviço, o tempo despendido e a complexidade da demanda, para a distribuição proporcional dos honorários advocatícios.

Inconformado, a agravante, alega que
a discussão não é sobre a possibilidade de recebimento dos honorários sucumbenciais por advogado que substabeleceu seus poderes, e sim, sobre a impossibilidade de a discussão sobre a proporcionalidade das partes de cada advogado ser realizada nos autos principais.

Traz precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, quanto a impossibilidade de reserva de honorários nos autos principais.

Por fim, requer o provimento deste recurso para reformar a decisão agravada, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo do 1º Grau, para que se reconheça a necessidade de ação autônoma para discussão acerca dos honorários sucumbenciais.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o advogado
IVO MARCELO SPÍNOLA DA ROSA, ora agravado,
foi contratado em 2010, ID 30046206 para representar os interesses da MIRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, e conduzir os procedimentos legais relacionados ao processo de Ação de Execução Fiscal nº 33218-98.2009.8.11-0041.

Posteriormente, ocorreu um substabelecimento, no qual outro advogado assumiu a continuidade da defesa.

Nesse contexto, foram apresentadas nos autos uma Exceção de Pré-Executividade, resultando em uma sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais equivalentes a 8% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade.

Após trânsito em julgado,
MIRAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, através de seu advogado JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI, agravante
, ingressou com pedido de cumprimento de sentença com relação à verba honorária.

Na sequência, o causídico IVO MARCELO SPÍNOLA DA ROSA peticionou nos autos requerendo o chamamento do feito à ordem, argumentando que 50%(cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais lhe são devidos por ter atuado nos autos.

MIRAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA postulou a desconsideração e indeferimento do pedido do advogado IVO MARCELO SPÍNOLA DA ROSA, em razão de não possuir capacidade postulatória para ingressar nos autos.

Pelo Juízo singular, fora indeferido o pedido de ingresso ao cumprimento de sentença pelo advogado agravante, razão pela qual apresentou o presente recurso de agravo de instrumento.

Em decisão monocrática, fora dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para retificar a decisão agravada, a qual deverá ser admitida a reserva de numerário relativo à verba honorária sucumbencial ao ora agravante, nos autos principais, observando-se os parâmetros e proporções a serem delimitados pelo Juízo, ante o trabalho e o resultado obtido, além do lugar da prestação do serviço, o tempo despendido e a complexidade da demanda, para a distribuição proporcional dos honorários advocatícios.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume na possibilidade
de recebimento dos honorários sucumbenciais por advogado que substabeleceu seus poderes, nos autos principais.

Nos termos do artigo 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/1994), "a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência".

O agravante não nega a atuação do agravado na demanda de execução fiscal e sua posterior substituição por outro advogado.

No que concerne à legitimidade do patrono substabelecente, sem reserva de poderes, ao exercício de seu direito autônomo de execução, nos próprios autos, dos honorários advocatícios sucumbenciais, adota-se a seguinte orientação:

Como os honorários advocatícios sucumbenciais consubstanciam direito autônomo do Advogados, passível de execução nos próprios autos, por força dos arts. 23 e 24, da Lei nº 8.906/1994, somente com o trânsito em julgado da sentença, com condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial, surge o direito do patrono da parte vencedora ao exercício de seu direito autônomo de execução, nos próprios autos, dos honorários sucumbências em questão, por ser este o momento processual de constituição do título executivo, e, o substabelecimento, sem reservas de poderes, não implica em cessão, renúncia ou sub-rogação do crédito de verba honorária sucumbência objeto de título judicial, lhe é uma faculdade executar nos mesmos autos ou não. Veja:

Art. 23.
Os honorários incluídos na condenação
, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado,
tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte
, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

(Vide ADI 6053) grifei.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

§ 2º Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado
, os honorários de sucumbência, proporcionais ao trabalho realizado
, são recebidos por seus sucessores ou representantes legais.

§ 3º É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência
. (Vide ADIN 1.194-4)

Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ:

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. ADOÇÃO DE RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. DA NATUREZA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1º, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. A sentença definitiva, ou seja, em que apreciado o mérito da causa, constitui, basicamente, duas relações jurídicas: a do vencedor em face do vencido e a deste com o advogado da parte adversa. Na primeira relação, estará o vencido obrigado a dar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa em favor do seu adversário processual. Na segunda, será imposto ao vencido o dever de arcar com os honorários sucumbenciais em favor dos advogados do vencedor. 3. Já na sentença terminativa, como o processo é extinto sem resolução de mérito, forma-se apenas a segunda relação, entre o advogado e a parte que deu causa ao processo, o que revela não haver acessoriedade necessária entre as duas relações. Assim, é possível que exista crédito de honorários independentemente da existência de crédito "principal" titularizado pela parte vencedora da demanda. 4.
Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta.
5. Diz-se que os honorários são créditos acessórios porque não são o bem da vida imediatamente perseguido em juízo, e não porque dependem de um crédito dito "principal". Assim, não é correto afirmar que a natureza acessória dos honorários impede que se adote procedimento distinto do que for utilizado para o crédito "principal". (...) 16. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.” (STJ-1ª Seção, REsp 1347736/RS, rel. Min. Castro Meira, rel. p/ Acórdão Min; Herman Benjamin, j. 09/10/2013, DJe 15/04/2014) grifei.

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. DIREITO CONFERIDO AOS ADVOGADOS QUE PATROCINARAM O DEMANDANTE VENCEDOR. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA EM RAZÃO DA EXECUÇÃO PROMOVIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO PELAS PARTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A orientação jurisprudencial sedimentada nesta Corte Superior é de que, "De acordo com o Estatuto da Advocacia em vigor (Lei nº 8.906/94), os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia, da qual a parte vencedora na demanda não pode livremente dispor" (REsp 1.102.473/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2012, DJe de 27/08/2012) 2. Na presente hipótese, o fato de a parte exequente ter apresentado planilha de cálculo incluindo montante a ser executado a título de verba honorária, nos autos originais, não prejudica a execução autônoma dos honorários advocatícios pelos causídicos. 3. Para que seja configurada a litispendência, é necessário que se façam presentes os requisitos previstos no art. 301, § 3º, do CPC/1973, ou seja, o ajuizamento de ação idêntica a outra em curso, o que fica evidentemente descaracterizado no caso, por se tratar de ação autônoma de cobrança de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ-4ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1318440/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 14/03/2017, DJe 27/03/2017, o destaque não consta do original);

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EXTINTO EM DECORRÊNCIA DE TRANSAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEDUZIDA POR EX-CAUSÍDICOS. ACORDO CELEBRADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO DA VERBA NOS PRÓPRIOS AUTOS. INVIABILIDADE. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. 1. Embora seja direito autônomo do advogado a execução da verba honorária de sucumbência, inclusive nos próprios autos, não há como atribuir força executiva à sentença que não transitou em julgado se as partes chegaram a consenso acerca do direito controvertido e celebraram acordo que foi devidamente homologado por sentença. 2. Resguarda-se eventual direito de ex-advogado da parte que, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, celebra acordo com a ré sem nada dispor sobre a verba honorária de sucumbência, devendo o causídico, nessa hipótese, valer-se das vias ordinárias. 3. Recursos especiais conhecidos em parte e providos.” (STJ-3ª Turma, REsp 1524636/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17/05/2016, DJe 23/08/2016, o destaque não consta do original);

Os agravados não negam a atuação do agravante na demanda de execução fiscal e sua posterior substituição por outro advogado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO.

1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir.

2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8.906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória.

3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento.

4. Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister.

6. Recurso especial a que se nega provimento.

( REsp 1222194/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 04/08/2015)

Razão disso é que a jurisprudência também pacificou o entendimento de que “o advogado tem a faculdade de ajuizar a ação de execução autônoma de seus honorários, ou pode optar por executar conjuntamente ao valor principal da parte.” (TJRS, 3ª Câmara Cível, RAI nº 70046654109, Relatora Desa. Angela Maria Silveira, julgado em 17/04/2012).

É de conhecimento do Juízo, e confirmado por ambos os patronos, que efetivamente houve atuação do agravado no processo.

No caso dos autos, portanto, é verossímil a alegação de que não houve a confecção de contrato escrito entre os causídicos que patrocinaram o presente feito. Em se tratando de pactuação de honorários advocatícios, na ausência de contrato escrito, cabe o arbitramento judicial na forma do art. 22, § 2º, da lei 8.906/94 e art. 20, § 3º, do CPC, devendo ser analisados os elementos constantes nos autos, considerando, entre outros fatores, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo despendido, a importância e natureza da causa e o proveito econômico advindo ao cliente.

Se houve o trabalho profissional, nada mais justo do que remunerar o respectivo advogado, sob pena de evitar enriquecimento sem causa de apenas um dos causídicos em detrimento aos demais que atuaram no processo.

Com efeito, em havendo o trabalho profissional, nada mais justo do que remunerar o respectivo advogado, para evitar enriquecimento sem causa de apenas um dos causídicos em detrimento aos demais que atuaram no processo.

Deve sem dúvida alguma, se aplicar o princípio da economia processual, já que é cabível a execução de honorários em cumprimento de sentença e é incontroverso a participação, não só deste advogado, ora embargante, como de outros, mostrando-se desnecessária a dilação probatória em autos apartados para a demonstração da atuação do advogado/agravante, mormente se esta já é evidente, pelo que restará apenas graduara a participação de cada um para fazer a distribuição justa relacionado ao trabalho efetivo para o cliente que o contratou.

No caso, não há que se falar em desrespeito ao contraditório e ao devido processo legal. Na hipótese, o agravante recebeu substabelecimento, não podendo assim ser prejudicado na fase de cumprimento de sentença, sem o recebimento dos honorários sucumbenciais ou pelo menos a reserva do que lhe é devido pela prestação efetiva dos serviços.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. [...] 6. Havendo mais de um advogado nos autos, sucessivamente e sem vínculo entre si, cada um receberá seus honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente realizados. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1255041/MS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 11/06/2013, DJe 14/06/2013).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO NA FASE DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA PERTENCEM AO ADVOGADO QUE ATUOU NA FASE DE CONHECIMENTO. 1. Os honorários de sucumbência determinados na sentença exequenda pertencem ao advogado que atuou na fase de conhecimento, como remuneração do serviço profissional prestado naquela fase processual. Em sendo o mesmo destituído posteriormente, na fase executória, e constituindo-se novo advogado, a este somente cabem os eventuais honorários da execução, nos termos do parágrafo 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. 2. In casu, sequer teria relevância o fato de o novo advogado ter ingressado como patrono do autor no início ou não da execução, eis que a mencionada parte foi condenada em honorários advocatícios, em virtude da procedência dos embargos à execução opostos pela ré. 3. Agravo interno desprovido.” (TRF-2, 8ª Turma Especializada, AG 201002010029826, Desembargador Federal Marcelo Pereira, j. em 21/09/2010).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DOIS ADVOGADOS. ATUAÇÃO SUCESSIVA E AUTÔNOMA. PARTICIPAÇÃO DE AMBOS NA FASE DE CONHECIMENTO. DIVISÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os honorários de sucumbência fixados na sentença pertencem ao advogado que atuou na fase de conhecimento. 2. Na hipótese em que mais de um advogado tenha atuado na causa durante a fase de conhecimento, de maneira sucessiva e sem vínculo entre si, cada um receberá seus honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente realizados. 3. Considerando que o agravante atuou no processo desde o ajuizamento da ação até a oferta de contrarrazões, e o segundo agravado restringiu a sua atuação na interposição de Recurso Extraordinário e Especial que não passaram pelo juízo de admissibilidade, os honorários de sucumbência devem ser divididos entre os causídicos à razão de 90% (noventa por cento) para o recorrente e 10% (dez por cento) para o segundo recorrido. 4. A partilha da verba honorária na forma em que fixada observa, inclusive, a afirmação do recorrente de que este teria laborado em 90% (noventa por cento) de todo o processo, autorizando concluir que o outro causídico atuou nos 10% (dez por cento) restantes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJDF, 2ª Turma Cível, RAI nº 20140020317474 DF 0032272-90.2014.8.07.0000, Relatora Gislene Pinheiro, j. em 18/03/2015). “[...] – De acordo com art. 24, § 1º, da Lei 8.906/94, é possível a execução dos honorários de sucumbência no próprio processo em que atuou o advogado. - A legitimidade para execução dos honorários é concorrente, podendo ser promovida tanto pela parte como pelo advogado. - Não há que se falar em ausência de condições da ação ou em nulidade da execução pelo simples fato de que, além do valor da condenação, também estão sendo cobrados os honorários sucumbenciais pertencentes ao advogado. [...]” (TJMG, 4ª Câmara Cível, Processo nº 10342110042609001, Relatora Ana Paula Caixeta, j. em 06/02/2014). “[...] No caso em exame, a procuração foi outorgada aos bacharéis nominados ‘sócios constituintes de S/C ... – ADVOGADOS’, como expressamente constou do instrumento (fl. 09). Verifica-se que os procuradores da parte são associados à sociedade de advogados, pessoa jurídica que integram, não constituindo óbice a execução em conjunto com o credor principal, sequer se fazendo necessária a inclusão de todos os procuradores no pólo ativo da execução.
Destaco que a titularidade da verba honorária fixada na ação de conhecimento é do advogado que patrocinar o feito. Havendo mais de um procurador habilitado, a todos pertencem os honorários advocatícios sucumbenciais
. AGRAVO DE INTRUMENTO PROVIDO.” (TJRS, 25ª Câmara Cível, RAI nº 70058300245, Relator: Angela Maria Silveira, j. em 25/03/2014) (g.n.).

Desta feita, não há impedimento à pretensão de reserva da verba honorária sucumbencial desde já, não se justificando impor ao advogado que busque a providência em ação própria, por se revelar medida custosa e demorada, o que contraria o princípio da economia processual.

No caso, cabe o Juízo, aferir a proporcionalidade do trabalho desenvolvido pelos advogados que atuaram na defesa da empresa Miramed Comércio e Representação Ltda., bem como o nexo entre o desempenho de seu trabalho e o resultado obtido, além do lugar da prestação do serviço, o tempo despendido e a complexidade da demanda, para a distribuição proporcional dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024